Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701796-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Valeria Aguiar Pastorin Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria Aguiar Pastorin e pela sociedade empresária Legislar Consultoria em Gestão Pública Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705286-40.2023.8.07.0001, assim redigida: “I. Intimadas a especificarem as provas que ́pretendem produzir, somente a embargante se manifestou, no ID 161758306, onde pugnou pela produção de prova pericial "a fim que sejam respondidos os quesitos abaixo: 1 - O contrato executado objeto da presente perícia dispõe de algum método de amortização do saldo devedor? 2 – Diante dos extratos bancários, o Perito demonstre todos os créditos que tenham sido creditados nas contas bancárias a titulo provenientes de financiamentos, abertura de credito, dos contratos de empréstimos, ou outras modalidades de mútuo, fazendo a conta com juros legais e sem a capitalização. 3 - Qual taxa de juros e encargos foram praticados nos contratos firmado com o Banco Bradesco? Qual a forma de cálculo e capitalização dos encargos? 4 - Levando em consideração o valor do crédito concedido ao devedor, o tempo de liquidação da dívida e a parcela construída pela instituição financeira, seria possível afirmar que o réu observou a taxa efetiva contratada? Qual taxa foi utilizada pelo banco? Quais encargos incidiram nos contratos? 5 – Qual foi o valor total cobrado como honorários advocatícios em cada contrato?" II. Ao compulsar os autos, em especial a inicial de ID 148442950, observa-se que a controvérsia consiste na alegação de excesso de execução, ao argumento de incidência de juros e encargos moratórios excessivos no cálculo da dívida apresentado pela parte exequente/embargada nos autos da execução. III. Inicialmente, vale registrar que a perícia contábil requerida se limitaria à análise dos cálculos com fulcro no contrato de mútuo celebrado entre as partes, sem, todavia, adentrar na questão de eventual abusividade das cláusulas contratuais. Isso porque o mérito acerca das taxas e valores devidos será objeto da análise judicial a ser realizada no momento da prolação da sentença. IV. Assim, indefiro a produção da prova pericial contábil requerida, por se tratar de diligência onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, pelos atos normativos aplicáveis e pelos comprovantes de pagamento porventura apresentados pelas partes demandantes. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 55070798), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido na presente hipótese. Sustentam, em síntese, que deve ser admitida a produção de prova pericial na origem, além da apresentação dos “extratos bancários”, tendo em vista a necessidade de avaliação da legitimidade da obrigação que está a ser exigida por meio de processo de execução movido em desfavor dos recorridos. Assim, conclui que a inadmissão da produção da aludida prova resulta no cerceamento de defesa dos recorrentes. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação ao Juízo singular de produção das provas requeridas pelos recorrentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 55070800 e Id. 55070801). Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois as recorrentes pretendem impugnar questão relativa à produção de prova, com enfoque na suposta necessidade de designação de perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a admissão, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator